Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702393-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSELHA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que fosse determinada a posse da agravante no cargo de professora, tendo em vista a ilegalidade da recusa de seu diploma, que equivale à licenciatura plena. Pede a concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada a sua posse imediata. É o breve relato. Decido. Preparo devidamente recolhido, id 75482520. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, compete ao magistrado verificar, em sede de cognição sumária, a existência de elementos fáticos e probatórios capazes de formar juízo de plausibilidade acerca do direito invocado. Além disso, deve estar configurada a urgência, caracterizada pela constatação de que a demora na concessão da tutela definitiva poderá comprometer a efetividade da prestação jurisdicional ou ocasionar prejuízo grave ao direito tutelado, legitimando, assim, a adoção da medida de caráter excepcional. No caso concreto, contudo, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal requerida pelo agravante. Em análise preliminar inaudita altera pars, observa-se que o pleito está amparado apenas em alegações unilaterais, destituídas de prova pré-constituída apta a demonstrar a plausibilidade do direito alegado. Dessa forma, não restou configurada a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da liminar nesta fase processual. Cumpre destacar, ainda, que a concessão da tutela de urgência, sobretudo quando pleiteada em sede recursal e sem o contraditório prévio, pressupõe a cumulatividade dos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese em apreço. Assim, impõe-se a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito, momento em que será oportunizado o necessário contraditório. Outrossim, o agravante não logrou êxito em demonstrar o periculum in mora, tampouco trouxe aos autos elementos concretos que indiquem a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão impugnada. Ante todo o exposto, ausentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora